Tribunal: TJSP
Processo: 1016999-39.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O pedido de depoimento pessoal da autora era despiciendo ante as provas colacionadas aos autos. Desnecessária a produção de outras provas, além daquelas que já constavam dos autos.

Prestação de serviços bancários. ação declaratória de inexigibilidade de débito. Falha na prestação dos serviços. autora foi vítima de furto dentro de um ônibus coletivo.

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O pedido de depoimento pessoal da autora era despiciendo ante as provas colacionadas aos autos. Desnecessária a produção de outras provas, além daquelas que já constavam dos autos.

Prestação de serviços bancários. ação declaratória de inexigibilidade de débito. Falha na prestação dos serviços. autora foi vítima de furto dentro de um ônibus coletivo. Utilização do cartão de crédito em outro estado fora do perfil de consumo da autora. compra que poderia ser evitada caso o sistema de segurança do banco réu fosse eficiente. As instituições financeiras devem garantir a segurança dos serviços prestados, responsabilizando-se por eventual falha, tratando-se de risco do negócio. A fraude poderia ter sido evitada se o sistema de segurança do réu fosse eficiente, pois não se cuidou de uma operação habitual, mormente porque realizada em outro estado e fora do perfil da consumidora. A operação questionada passou despercebida pela central de segurança e combate a fraudes do réu, que deixou de inibir o curso de tal transação. O evento que se iniciou como fortuito externo acabou por se transformar em fortuito interno, caracterizado pela falha no sistema de segurança do réu. Sentença de procedência integralmente mantida.

Apelação desprovida.